Tribunal: TJDFT
Processo: 0022007-18.2013.8.07.0015
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0022007-18.2013.8.07.0015 RECORRENTE: COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS - AMBEV RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em observância ao artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso especial (ID 35889702), situação que ensejou a interposição de agravo interno. O Conselho da Magistratura negou provimento ao recurso, em acórdão que restou assim ementado (ID 42298786): AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DESTE TRIBUNAL EM SINTONIA COM PARADIGMA DO STJ (TEMA 1.076). ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “B”, CPC. SEGUIMENTO NEGADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.850.512/SP, paradigma do Tema 1.076. II – Agravo interno não provido. Opostos embargos de declaração, restaram desprovidos (ID 46481986). Passo seguinte, a recorrente, com respaldo nos artigos 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal c/c artigos 1.029 e seguintes do CPC, interpõe recurso extraordinário. Todavia, o apelo não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. Isso porque, o único recurso cabível contra decisão que nega seguimento a apelo constitucional fundado em tese apreciada sob a óptica do rito dos repetitivos é o agravo interno, para o próprio Tribunal, na forma do artigo 1.030, § 2o, do CPC. Entretanto, em face desse acórdão de negativa de provimento ao agravo interno, proferido pela Corte de origem, não há mais recurso previsto em lei. Nesse sentido, confira-se: RECLAMAÇÃO. PRAZO PARA AJUIZAMENTO. ART. 988, §5o, I, DO CPC E SÚMULA 734 DO STF, NÃO OBSERVÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O manejo da via reclamatória após o trânsito em julgado do processo de origem é inadmissível, conforme dicção da Súmula 734 do STF e do art. 988, § 5o, I, do CPC. 2. Ante a ausência de previsão legal de recurso em face da decisão que nega seguimento a agravo interno (art. 1.030, § 2o, do CPC), a preclusão do ato recorrido se dá no prazo de 5 (cinco) dias, uma vez que o único recurso cabível à espécie é o de embargos de declaração (art. 1.023 do CPC). 3. Agravo a que se nega provimento. (Rcl 52139 AgR, Relator EDSON FACHIN, DJe 05/05/2022) (g.n.). No mesmo sentido já se manifestou o STJ: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INSERIDA NO JUÍZO DE CONFORMAÇÃO. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA, E EM CARÁTER DEFINITIVO, DA CORTE DE ORIGEM PARA A REALIZAÇÃO DO JUÍZO DE ADEQUAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. omissis... II. omissis.... III. omissis... IV. Consoante a jurisprudência do STJ, "incumbe ao Tribunal de origem, com exclusividade e em caráter definitivo, proferir juízo de adequação do caso concreto ao precedente formado em repetitivo, não sendo possível, daí em diante, a apresentação de qualquer outro recurso dirigido a este STJ, sob pena de tornar-se ineficaz o propósito racionalizador implantando pela Lei 11.672/2009 (Questão de Ordem no Ag 1.154.599/SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, Corte Especial, DJe de 12/5/2011)" (STJ, AgRg no AREsp 652.000/PB, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/06/2015). Da mesma forma, como já sedimentado pelo STJ, em hipótese similar, "é dos tribunais de origem a competência para o exame da admissibilidade de recursos Extraordinário e Especial, bem como para o juízo de adequação da matéria em que foi reconhecida a repercussão geral ou tenha sido eleita como representativa da controvérsia. Nessa esteira, o Agravo Regimental (ou interno) a ser julgado pelos Tribunais Regionais ou de Justiça é o único recurso cabível contra a decisão de inadmissão de Recurso Especial ou Extraordinário a fim de dirimir possíveis equívocos na aplicação dos arts. 543-B ou 543-C do CPC/1973 (art. 1.040 do CPC/2015), e não há previsão para nova interposição do apelo nobre" (STJ, AgInt no REsp 1.900.366/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/07/2021). No mesmo raciocínio: STJ, AgInt no AREsp 1.233.575/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/03/2023; AgInt no REsp 1.985.810/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 14/10/2022; AgInt no AREsp 1.858.958/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/10/2022; AgInt no AREsp 2.033.678/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/08/2022; AgInt no AREsp 1.901.449/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 27/05/2022; AgInt no AREsp 1.932.528/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/02/2022; AgInt no REsp 1.900.366/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/07/2021; AgInt no AREsp 1.709.154/PR, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (Desembargador Federal convocado do TRF/5a Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/09/2021; AgInt no AREsp 1.661.317/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/10/2020; AgRg no AREsp 451.572/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 01/04/2014. V. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.926.133/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 23/5/2023) (g.n.). No mais, advirto a recorrente acerca da possibilidade de aplicação da multa por litigância de má-fé consoante previsão contida no artigo 80, incisos IV e VII, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso extraordinário de ID 46887208. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019